Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708100-50.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO RECORRIDO: UAIMIRI MAURO DE PAULA DALCIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Processual civil e Civil. Apelação cível. Preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento rejeitada. Ação possessória. Reintegração de posse pelo rito ordinário. Imóvel rural. Herança. Posse legítima. Esbulho comprovado. Requisitos do art. 561 do CPC preenchidos. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a presença de nulidade da audiência de instrução e julgamento; (ii) o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, haja vista a ausência de vício na colheita do depoimento pessoal do réu. A audiência foi regularmente designada, com intimação das partes, e o depoimento pessoal do réu foi colhido na presença de seu patrono, conforme registrado na ata de audiência. 4. É adequada à restituição da posse àquele que tenha, de fato, sido vítima de atentado consolidado, ou seja, que tenha perdido a posse em razão do esbulho, devendo comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e a IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 5. O esbulho possessório, por sua vez, é um dos tipos de lesão possessória que é caracterizado pela perda da posse de um determinado bem por intermédio de violência, clandestinidade ou precariedade. 6. Conforme as informações dos autos, o autor, filho de uma das herdeiras do bem, usufruía de posse mansa e pacífica de parte do imóvel em contexto, com autorização dos demais herdeiros. Ainda que considerada a composse, cabível o provimento da ação de reintegração de posse quando um compossuidor exclui o outro do exercício de sua posse sobre determinada área. 7. Encontra-se demonstrado o esbulho praticado pelo réu, também herdeiro, mediante ato de precariedade. Verifica-se ingresso do réu no imóvel sob pretexto de visita temporária e posterior impedimento de acesso do autor, inclusive com destruição de bens. 8. A data do esbulho está demonstrada por intermédio de ocorrência policial e oitiva de testemunhas em Juízo. 9. A alegação de bem indivisível não afasta a proteção possessória. Verifica-se a presença dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse. 10. Cabimento da reintegração da posse, com fulcro no art. 560 e 566 do CPC. IV. Dispositivo 11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido. ________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 561, 373, 85; CC, arts. 1.196, 1.204, 1.205, 1.208, 1.210, 1.784, 1.791. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp n. 998.055/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/5/2017. O recorrente alega violação aos artigos 1.784 e 1.791, ambos do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil, asseverando a inobservância “do regime de indivisão sucessória que rege os bens hereditários” (ID 76132658, pág. 5) e aponta, consequentemente, o desacerto do acórdão recorrido quanto ao cabimento da reintegração de posse no caso dos autos. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. Requer a concessão da gratuidade de justiça e pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO, OAB/GO 61.062. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 1.784 e 1.791, ambos do Código Civil, e 561 do Código de Processo Civil. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão acerca da presença dos requisitos para a ação possessória no caso dos autos é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação” (grifei) (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012